Tribunal: TJSP
Processo: 2156361-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão interlocutória que, em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo – Insurgência da recorrente – Alegação de que estão presentes os requisitos do art. 1.019, inciso I, do CPC – Descabimento – Agravante que ofereceu serviço médico sem a utilização do método determinado, o que reforça a necessidade de reembolso das despesas da beneficiária menor –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão interlocutória que, em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo – Insurgência da recorrente – Alegação de que estão presentes os requisitos do art. 1.019, inciso I, do CPC – Descabimento – Agravante que ofereceu serviço médico sem a utilização do método determinado, o que reforça a necessidade de reembolso das despesas da beneficiária menor – Decisão interlocutória mantida – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2156361-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravada ISADORA
IKEMORI DE CAMARGO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2156361-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34721
AGRV.No: 2156361-16.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
AGDO. : ISADORA IKEMORI DE CAMARGO (MENOR)
REPRESENTANTE: J.C. DE C.C.
AGRAVO INTERNO
Decisão interlocutória que, em
agravo de instrumento, indeferiu o pedido de efeito
suspensivo Insurgência da recorrente Alegação de que
estão presentes os requisitos do art. 1.019, inciso I, do CPC
Descabimento Agravante que ofereceu serviço médico
sem a utilização do método determinado, o que reforça a
necessidade de reembolso das despesas da beneficiária
menor
Decisão interlocutória mantida
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Agravo interno tirado contra a decisão de fls. 64/65
do agravo de instrumento interposto pela aqui agravante em face da
agravada (contra a decisão de fls. 76 da ação de obrigação de fazer
ajuizada pela agravada menor em face da agravante), na qual foi negado
o efeito suspensivo postulado.
Sustenta a agravante, pelo “regimental”, que estariam
presentes no caso os requisitos do art. 1.019, inciso I, do Código de
Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo postulado, pois o
reembolso determinado pela decisão proferida no processo principal
seria descabido, ante o cumprimento da liminar devidamente
comprovado, anotando, ainda, que “as alegações de que a clínica
indicada não estaria habilitada aos atendimentos da agravada, é
completamente infundada, haja vista a comprovação da capacidade
desta através dos certificados de seus profissionais, juntados às fls.
42/50 dos autos do cumprimento provisório de sentença”. Pugna pelo
provimento do agravo interno, com a concessão do efeito suspensivo
postulado no agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2156361-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Contraminuta de agravo interno apresentada às fls.
11/18.
Pelo parecer de fls. 25/27, o Ministério Público
opinou pelo desprovimento do agravo interno.
Breve relato.
O agravo interno não merece provimento.
As razões do agravo interno não demoveram este
Relator do convencimento alcançado na decisão agravada, que ficam
aqui ratificados em sua totalidade, para que possam ser submetidos ao
Colegiado:
“A decisão quer concedeu a tutela provisória em
favor da agravada/menor (reproduzida por cópia às fls. 19/20 do
incidente donde se origina este recurso), parece ter dado espaço para
que a operadora/requerida/agravante indicasse clínica entre suas
credenciadas.
Expressamente disse o comando da tal decisão: "...
defiro a antecipação da tutela para o fim de determinar que a ré
providencie os meios necessários para fornecer ou custear as despesas
oriundas dos tratamentos prescritos à autora, nos termos do relatório
médico a fls. 58, pelo tempo que for necessário. ..." (grifo meu).
Essa tutela foi objeto de recurso da aqui insurgente,
aquele indicado na folha de distribuição (fls. 63 eTJ), ao qual foi
negado provimento.
Mas há debate sobre a qualificação técnica da
prestadora de serviços indicada pela operadora, como ela própria
narra (fls. 05/06 eTJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2156361-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
É preciso ter sempre presente o disposto no art. 302
do CPC, que atribui ao beneficiado os ônus das consequências
econômicas advindas de tutela revogada, ou, acrescento eu, de uma
tutela melhor direcionada.
Além disso, não verifico demonstrado risco de grave
lesão à vida econômica da agravante pelo cumprimento da decisão
agravada (reproduzida às fls. 02/03 eTJ).”
De tal sorte, não sendo tais fundamentos sequer
mitigados pelos argumentos deduzidos na minuta, de rigor é a sua
manutenção.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno.
MIGUEL BRANDI
Relator